Tribunal: STF
Processo: ARE 1554245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO DA ACUSADA, PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A REVISÃO CRIMINAL É INSTRUMENTO DE GARANTIA FUNDAMENTAL DO INDIVÍDUO, DESTINADA À RETIFICAÇÃO DE DECISÕES INJUSTAS, CUJA COISA JULGADA POSSA ESTAR EIVADA DE VÍCIOS GRAVES, APTOS A CARACTERIZAR ERRO JUDICIÁRIO. CASO CONCRETO EM QUE A REVISIONANDA PRETENDE REDISCUTIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIADADE DA REVISÃO CRIMINAL SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU MESMO COMO TERCEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO APTA A REVOLVER O CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ ANALISADO OU MESMO CONFERÊNCIAS CONTÍNUAS DE APENAMENTO APLICADO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No presente caso, busca a requerente rever a condenação pelo Conselho de Sentença, mas não logrou trazer novo elemento probatório a confortar a hipótese de injusta condenação ou que a decisão transitada em julgado tenha se perfectibilizado sob o amparo de vícios ou nulidades. Tampouco o caso, em sede revisional, permite uma nova interpretação do que já foi analisado em duplo grau de jurisdição. 



    Não se trata a revisão criminal de uma instância recursal, descabendo ser modificada ou anulada decisão judicial por mera inconformidade, eternizando o debate acerca dos fatos e provas, ausente qualquer elemento probatório novo e com previsão legal. Segunda a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, (in Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 1727): [...].



    Desta feita, não restando preenchidos os requisitos da revisão criminal, nos termos dos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, vai rejeitada a presente ação autônoma de impugnação, face à impossibilidade de seu conhecimento.



    Por fim, tratando-se a revisão criminal de ação originária deste Tribunal de Justiça, e considerando que a requerente está assistida por advogado particular, condeno-o ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 13 da Lei nº 14.634/2014. A Secretaria deste Grupo Criminal deverá dar os trâmites necessários para a cobrança, nos termos do Ato nº 11/2022-P.



    Isso posto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente